Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. Razões de decidir:
3. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso dos autos, notadamente no que diz respeito ao dolo do réu (consciência e vontade) de transportar a arma de fogo apreendida.
4. Não foram produzidas provas judiciais que confirmassem a ciência do réu sobre o conteúdo da bolsa da passageira, ademais, a ausência de oitiva do filho da passageira, apontado como possível proprietário da arma, e da própria passageira em juízo, fragilizou a acusação.
5. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu poderia ser autor do crime tipificado no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, na medida em que o decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não se verifica na espécie.
6. A condenação não pode se basear em presunções ou percepções subjetivas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da autoria e do dolo.
7. Diante de dúvida razoável acerca do envolvimento do réu no delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, medida que se impõe no presente caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.